Tribunal: TJPA
Processo: 0802847-22.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802847-22.2022.8.14.0028

APELANTE: JOSE RIBAMAR REIS DA SILVA

APELADO: AD FORROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA. CONDUTOR EMPREGADO SEM HABILITAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa ré em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pensão mensal, decorrente de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta de sua propriedade, conduzida por empregado não habilitado, que atropelou pedestre em via pública durante o horário de expediente, ocasionando o falecimento da vítima, esposa do autor.

2 – As questões em discussão consistem em: (a) saber se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de provas requeridas pela empresa; (b) verificar a existência de responsabilidade objetiva da empregadora pelos atos de seu preposto, à luz do art. 932, III, do Código Civil; (c) examinar a legitimidade dos pedidos de pensão mensal, danos morais e materiais, à luz das peculiaridades do caso concreto.

3 – O indeferimento de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mormente quando a prova documental é robusta e suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. Precedentes.

4 – A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos encontra respaldo no art. 932, III, c/c art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo irrelevante, para sua configuração, o fato de o condutor estar sem habilitação ou agir em suposto desvio funcional, quando presentes a propriedade do veículo, o vínculo de emprego e a relação de causalidade com a atividade empresarial, tendo ocorrido o acidente em horário de expediente.

5 – A dependência econômica presumida entre cônjuges, bem como a dor decorrente da perda do ente querido, justificam a fixação de pensão mensal e de indenização por danos morais, independentemente da aposentadoria do autor ou de posterior novo matrimônio.

6 – Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 200.000,00), danos materiais (R$ 1.600,00) e pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 70 anos revelam-se adequados e proporcionais ao dano sofrido.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802847-22.2022.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: AD FORROS EIRELI
RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR REIS DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AD FORROS EIRELI, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensionamento Vitalício, ajuizada por JOSÉ RIBAMAR REIS DA SILVA, em decorrência do falecimento de sua esposa, Sra. Zilda da Conceição Gomes Silva, vítima de atropelamento por motocicleta de propriedade da empresa ré, conduzida por seu empregado.

Na origem, o autor narrou que, em 02/08/2021, sua esposa foi atingida por uma motocicleta Honda/CG 160 Titan, de propriedade da requerida AD FORROS EIRELI, enquanto transitava pela calçada da rotatória da folha 29, em Marabá-PA. O condutor, Dheferson Kauan Morais da Cruz, funcionário da empresa, dirigia sem habilitação e, após o acidente, evadiu-se do local sem prestar socorro. A vítima foi hospitalizada, mas faleceu em 07/08/2021 devido aos ferimentos na cabeça.

Pleiteou o autor a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500.000,00, danos materiais de R$ 1.600,00 e pensão mensal vitalícia correspondente a 2/3 do salário mínimo, com base na responsabilidade objetiva da empresa, conforme artigos 927 e 932, III, do Código Civil.

O juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao corréu Dheferson Kauan Morais da Cruz, por não ter sido citado. No mérito, julgou procedente o pedido em face da empresa ré, condenando-a ao pagamento de:

Pensão mensal de 2/3 do salário mínimo ao autor, desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 70 anos;

R$ 1.600,00 a título de danos materiais;

R$ 200.000,00 a título de danos morais;

Custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID Num. 130941160), a empresa apelante sustentou, em síntese:

Cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas essenciais, como depoimentos de testemunhas e produção de prova pericial;

Inexistência de responsabilidade objetiva, alegando que o condutor agiu por conta própria, fora do exercício de suas funções e sem autorização da empresa;

Alegou também que o autor contraiu novo matrimônio e que é aposentado, o que afastaria o direito à pensão e à indenização por danos morais.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões (ID Num. 130956321), rebatendo as alegações da empresa e requerendo a manutenção da sentença. Sustentou que o acidente ocorreu em horário comercial, que a motocicleta era da empresa e o condutor seu empregado, o que atrai a responsabilidade objetiva da empregadora. Defendeu, ainda, que a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, e que não houve cerceamento de defesa.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802847-22.2022.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: AD FORROS EIRELI
RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR REIS DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço da apelação, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa apelante sustenta cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que considera essenciais, notadamente oitiva de testemunhas, perícia médica, requisição de prontuário eletrônico da vítima e imagens de câmeras de segurança.

A alegação não merece prosperar.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a matéria for unicamente de direito ou quando, havendo questões fáticas, não houver necessidade de produção de prova em audiência. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau analisou detidamente cada uma das provas requeridas pela empresa, fundamentando adequadamente seu indeferimento:

Quanto às testemunhas:
A maioria dos arrolados eram empregados da própria empresa, o que poderia comprometer substancialmente a parcialidade de seus depoimentos. Ademais, os fatos controvertidos já se encontravam suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos.

Quanto às imagens de câmeras de segurança:
Não houve comprovação da existência das câmeras no local do sinistro, tampouco da tempestividade do pedido. Aplicou-se corretamente o art. 435, parágrafo único, do CPC, considerando que a empresa, tendo conhecimento do fato desde sua ocorrência, deveria ter providenciado a preservação da prova de forma antecipada.

Quanto à perícia médica e prontuários:
Os aspectos médicos relevantes já estavam documentalmente comprovados pelos prontuários hospitalares juntados pelo autor, que demonstraram inequivocamente o nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima. A alegação de doença preexistente não foi sequer indiciariamente demonstrada pela empresa.

Temos assim que, no presente caso, a prova documental produzida demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência do acidente, a propriedade do veículo, o vínculo empregatício do condutor e o nexo causal entre o evento e o óbito da vítima.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, mas sim em exercício regular da atividade jurisdicional, pautado nos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

MÉRITO: DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

A empresa apelante sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva, alegando que o condutor agiu por conta própria, fora do exercício de suas funções e sem autorização empresarial.

A argumentação não encontra guarida no ordenamento jurídico.

O art. 932, III, do Código Civil estabelece que são também responsáveis pela reparação civil "o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". Trata-se de responsabilidade objetiva, conforme preceituado no parágrafo único do art. 927 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados independe de culpa, bastando que o ato danoso tenha sido praticado no exercício do trabalho ou em razão dele. Nesse sentido, a Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos dos arts . 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva.
Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas . Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo . Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes . 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7 . Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

No caso em tela, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que:

a) O acidente ocorreu em horário comercial (segunda-feira, às 9h); b) A motocicleta causadora do sinistro era de propriedade da empresa ré; c) O condutor era empregado da empresa, ainda que sem habilitação; d) A empresa não prestou qualquer auxílio à vítima ou à família, mesmo ciente dos fatos.

A alegação de que o funcionário atuava em interesse pessoal não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva da empresa. O uso do veículo da empresa por seu empregado, em horário de expediente, caracteriza situação que se enquadra no âmbito da atividade empresarial, atraindo a responsabilidade prevista no art. 932, III, do Código Civil.

Ademais, a empresa falhou no dever de vigilância e controle sobre seus veículos, permitindo que pessoa sem habilitação os conduzisse, o que, por si só, caracteriza conduta omissiva ensejadora de responsabilidade civil.

O risco da atividade empresarial, que envolve a utilização de veículos em via pública, não pode ser transferido a terceiros, devendo a empresa responder pelos danos causados por seus empregados, ainda que em aparente desvio de função.

DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS

A empresa apelante questiona, ainda, o direito à pensão e à indenização por danos morais, alegando que o autor contraiu novo matrimônio e é aposentado.

Tais argumentos não merecem acolhimento.

Quanto à pensão alimentícia:
O direito à pensão decorre da dependência econômica comprovada entre os cônjuges, sendo irrelevante o fato de o autor ser aposentado ou ter contraído novo casamento. A pensão visa reparar a perda econômica efetiva sofrida pelo autor em razão do falecimento de sua esposa, aos 64 anos, devendo ser mantida até a data em que a vítima completaria 70 anos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto aos danos morais:
A quantia de R$ 200.000,00 fixada pelo juízo a quo mostra-se adequada e proporcional à gravidade do dano, considerando a dor e o sofrimento experimentados pelo autor em razão da perda repentina de sua companheira. O valor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

Quanto aos danos materiais:
O valor de R$ 1.600,00 encontra-se devidamente comprovado documentalmente, correspondendo às despesas com o funeral da vítima.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, verifico que a sentença recorrida encontra-se juridicamente correta e bem fundamentada, não se vislumbrando qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. O indeferimento das provas foi devidamente justificado e proporcional, sendo a instrução documental suficiente para a formação do convencimento judicial.

A responsabilidade objetiva da empresa está adequadamente caracterizada, não prevalecendo a tentativa de isenção baseada em alegado "ato pessoal do empregado", diante do risco da atividade empresarial e das circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025